Tribunal: TJMT
Processo: 0057976-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057976-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME - CNPJ: 08.606.567/0001-18 (APELADO), WILSON OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 318.413.091-68 (ADVOGADO), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA – ARTIGOS 444 E 445 DO RICMS – NOTIFICAÇÃO OU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A medida cautelar administrativa, esta que é retratada nos artigos 444 e 445 do RICMS, prescindem de notificação ou procedimento administrativo, a fim de resguardar o direito do contribuinte ao contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Tríade Atacado e Varejo Ltda
, concedeu parcialmente a segurança pleiteada, a fim de determinar a suspensão da medida cautelar administrativa imposta pelo Recorrente, até o término do processo administrativo no 5171518/2018.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, afirma que a medida foi aplicada em desfavor da Recorrida em face de seu descumprimento de medida legal, o que se encontra esclarecido na CI no 214/2014-GCAD.

Dispõe que a adoção da medida cautelar possui previsão nos artigos 444 e 445 do RICMS, bem como, possui regulamentação na Resolução no 7/2008-SARP da Sefaz/MT.

Com base nestas alegações, assevera, então, que não haveriam dúvidas acerca da possibilidade a imposição da medida, e consequente, a reforma do ato sentencial, e a denegação da segurança, seriam ato impositivo.

O Recorrido, no ID no 4384015, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 5989589, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020